Tribunal: STF
Processo: ARE 1343717
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DOENÇA CORONARIANA E HIPERTENSÃO. ROSUVASTATINA, MONOCORDIL, VASTAREL MR, SELOZOK E DILTIAZEN CD. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico a quem dele necessita. Requisitos estabelecidos pelo e. STJ devem ser observados. Ausência de relatório médico fundamentado e circunstanciado. Ausência de hipossuficiência financeira. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 196; 197 e 198 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Não há prova da imprescindibilidade dos medicamentos. Alguns dos medicamentos não são padronizados pelo SUS e não há relatório médico fundamentado e circunstanciado.
    Documentos juntados a fls. 15/55 demonstram apenas a prescrição dos medicamentos e extensa receita médica (fls. 55). Não há sequer relatório médico sucinto a indicar a imprescindibilidade dos medicamentos.
    Para que se possa impor ao Estado o fornecimento, necessário que haja informação médica clara e objetiva, ainda que sucinta, que permita estabelecer que imprestáveis ou inadequados os medicamentos disponíveis na rede pública.
    Ainda que se reconheça que outros medicamentos são mais eficazes do que os distribuídos pela rede pública, isto só não basta para excepcionar o sistema universal de saúde pública.
    A impetrante não demonstrou que o medicamento não padronizado é indispensável à sua saúde ou que não é adequado o fornecido pelo SUS.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente